Tribunal: TJDFT
Processo: 0030881-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030881-39.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, HELENA ROSANA CAMPOS PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover por esta instância recursal quanto ao teor do manifestado na petição de ID 33301551. Aguarde-se o escoamento do prazo recursal em razão do acórdão de ID 32648165, e após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator